Tribunal: TJDFT
Processo: 0705582-69.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMEAÇA OU COAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 342, § 2o, DO CP. INVIABILIDADE. RETRATAÇÃO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA NO PROCESSO EM QUE FOI PRESTADO O FALSO TESTEMUNHO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA. SÚMULA No 545 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA No 231 DO STJ. ATENUANTE DA COAÇÃO MORAL RESISTÍVEL. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 342, § 1o, DO CP MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há como ser acolhida a tese defensiva de reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa por parte da apelante, uma vez que a coação moral irresistível não restou comprovada pela Defesa, ônus que lhe competia (art. 156 do CPP). Ademais, a acusada deveria ter buscado outros meios idôneos para garantir sua segurança e de sua família, comunicando a suposta ameaça às autoridades competentes para que fossem tomadas as precauções necessárias a evitar algum mal injusto, ao invés de prestar um falso testemunho.
2. A extinção da punibilidade, nos termos do art. 342, §2o, do CP, demanda que a retratação ocorra até a prolação da sentença no processo em que foi prestado o falso testemunho, e não o subsequente.
3. A confissão, ainda que parcial ou qualificada, enseja atenuação da pena na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula no 545 do STJ.
4. A Súmula 231 do STJ disciplina que: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
5. Não há que se falar em incidência da atenuante do art. 65, inciso III, alínea “c”, do CP (prática do delito sob coação a que podia resistir), tendo em vista que não restou demonstrada qualquer tipo de ameaça ou de situação de coação à acusada, ônus que lhe incumbia.
6. Restando demonstrado o nítido propósito de produzir efeitos em processo penal, não há como acolher o pedido de afastamento da causa de aumento descrita no art. 342, § 1o, do CP.
7. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP), mantendo-se, contudo, a pena definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, e 11 (onze) dias-multa, fixados unitariamente à razão mínima.